Tribunal: CARF
Processo: 10680.916617/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.916617/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE GUSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ADESÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO. RETIFICAÇÃO. PROVAS.
Tendo em vista que a contribuinte não comprovou erro de fato no valor do
débito confessado na sua DCTF original, falta liquidez e certeza do crédito
pleiteado, logo indefere-se o pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os conselheiros Rafael Taranto Malheiros e Bianca Felicia Rothschild.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu a numeração 35752.24409.270614.1.2.04-
0187. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
"A contribuinte acima identificada apresentou Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) através do sistema PER/Dcomp, tendo o PER
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.916617/2017-47
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916617/2017-47

recebido a numeração 35752.24409.270614.1.2.04-0187, com declaração de crédito de
“Pagamento indevido ou a maior” com “Valor Original do Crédito Inicial”, "Crédito
Original na Data da Transmissão" e "Valor do Pedido de Restituição", cada um destes
no mesmo valor de R$ 11.813,84. Informa também que o crédito teria origem no DARF
de CSLL, código 2484 do período de apuração 31/12/2009, vencimento e arrecadação
em 29/01/2010, no valor do principal e total do DARF de R$ 17.969,93. A contribuinte
também apresentou a Dcomp no 00748.00070.210417.1.7.04-8832, também objeto do
presente Processo no 10680.916617/2017-47, pleiteando a compensação do mesmo
“Valor Original do Crédito Inicial” e "Crédito Original na Data da Transmissão", ambos
no valor de R$ 11.813,84, cada, e valor de “Total do crédito original utilizado nesta
Dcomp” de R$ 11.809,31, com origem no mesmo DARF de CSLL, código 2484, do
período de apuração 31/12/2009, cujo valor pago foi de R$ 17.969,93, tanto do tributo
como do total do DARF, com vencimento e arrecadação em 29/01/2010.
2. O Despacho Decisório informa “Valor do Crédito em análise” de R$ 23.623,15 e
conclusão de que o crédito já fora objeto de análise o em outros PER/COMP anteriores,
cuja conclusão foi inexistência crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou restituições.
2.1. Nas Informações Complementares da Análise de Crédito consta o seguinte
Demonstrativo:

2.2. Entre os PER/DCOMP vinculados ao Processo objeto do presente Despacho
Decisório consta a seguinte informação no Processo:

3. Cientificada do Despacho Decisório que negou seu pleito por inexistência de crédito
disponível,
em
14/11/2017,
conforme
fl.
26,
apresentou
manifestação
de
inconformidade nas fls. 04 a 08, em 14/12/2017, conforme Termo de Solicitação de
Juntada, fl. 02, na qual alega, em síntese, que:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916617/2017-47

3.1. O Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição do PER/DCOMP
35752.24409.270614.1.2.04-0187 “sob o argumento de que referido pleito já fora
analisado anteriormente e que fora indeferido”;
3.2. O PER/Dcomp anteriormente indeferido fora o de n° 34855.32884.250913.1.2.04-
1001 (Processo 10680.901211/2014-17), tendo a decisão pelo indeferimento sido
motivada no fato de que o recolhimento que consubstanciaria o indébito ser no exato
valor do tributo como declarado originalmente em DCTF - inexistindo assim,
aparentemente, pagamento indevido ou a maior a ser objeto de
restituição/ressarcimento; 3.3. A verdade real, entretanto, é outra. Por um erro formal
a DCTF analisada pela RFB no Processo 10680.901211/2014-17 declarara a CSSL -
Estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2009 pelo valor de R$ 17.969,93 (...),
quando o correto seria R$ 6.156,09 (...) — sendo este valor correto o apurado e
declarado na DIPJ Original transmitida em 28/06/2010 (n° de recibo 36.53.53.32.76-
07), retificada (sem modificação de valores) através da DIPJ transmitida em
19/08/2010 (n° de recibo 21.20.81.15.33); 3.4. Foi, portanto, este erro (passível de
correção) que conduziu ao indeferimento do primeiro pedido de
Restituição/Ressarcimento, pois com base na DCTF original transmitida em
07/04/2010 (dissonante da DIPJ) o recolhimento fora alocado sem configuração do
indébito para extinção do crédito tributário declarado (incorretamente). 5. Entretanto,
em decorrência do indeferimento liminar de seu pedido de ressarcimento/restituição
(anterior) pelo motivo antes declinado, a Administrada procurou o plantão da RFB em
Belo Horizonte buscando orientação de como proceder para recuperar o direito
creditório a que legítima e legalmente faz jus em face da existência real e efetiva do
indébito tributário, decorrente do pagamento a maior que o devido. 6. Foi orientada a
retificar a DCTF e apresentar novo pedido de ressarcimento. E assim o fez,
apresentando em 27/06/2014 a DCTF retificadora n° 21.08.98.40.27-86 consignando
os valores corretos e demonstrando o indébito tributário, e, na sequência, o Pedido de
Restituição/Ressarcimento formalizado no PER/DCOMP 35752.24409.270614.1.2.04-
0187 de que cuida o Despacho Decisório inquinado, ora combatido; 3.5. 7. Sendo a
verdade real a existência do indébito passível de restituição nos termos da legislação
cogente — fato e circunstância facilmente aferível com base nos sistemas de controle
da própria Receita Federal — restaria apenas debater se o procedimento adotado pela
Administrada/Contribuinte esbarra em algum impedimento legal. 8. Esta questão,
entretanto, não é sequer controvertida. A uma porque a Contribuinte/Defendente seguiu
a risca o que lhe fora orientado pela RFB. Ao depois, porque precisamente esta
situação fática e jurídica já foi devidamente analisada no âmbito administrativo,
restando definitivamente apaziguada no item 11 do Parecer Normativo COSIT n° 2, de
28 de agosto de 2.015, - verbis: "Suponha-se que um sujeito passivo apresente um PER
para um pagamento e este venha a ser definitivamente indeferido por não estar
disponível nos sistemas da RFB, já que alocado um débito correspondente declarado na
DCTF. A retificação dessa DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará
disponibilidade no pagamento apresentado no PER. Caso o Processo Administrativo
fiscal tenha se encerrado (ou mesmo que tenha ocorrido por inércia do sujeito passivo),
não há, inicialmente, impedimento legal para que o mesmo pagamento seja objeto de
novo PER, desde quem respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do
pagamento.";
3.6. “... o Despacho Decisório ora combatido não buscou a verdade real, sendo certo
que o direito creditório nele formalizado e pleiteado em 27/06/2014 (respeitado,
portanto, o prazo de cinco anos da ocorrência do pagamento) encontra-se
disponibilizado nos sistemas da RFB, uma vez que o tributo devido como apurado na
DIPJ entregue em 2.010 e ratificado na DCTF retificadora antes mencionada é, repete-
se à exaustão, no valor de R$ 6.156,09 , tendo sido recolhido em 29/01/2010 a
importância de R$ 17.969,93. 10. Desse modo, inegável a existência e disponibilidade
atual nos controles da RFB do indébito no importe de R$ 11.813,84 (R$ 17.969,93
menos R$ 6.156,09), sendo legítima a restituição pleiteada.”; 3.7. 11. Assim com
fundamento nos princípios constitucionais regentes da atuação da Administração
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916617/2017-47

Pública, dentre outros, os da legalidade, da moralidade, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da satisfação do interesse público consistente em ser justo (o que,
além de lhe impor o dever de buscar a verdade real, veda o enriquecimento sem causa)
e ainda, com lastro nas conclusões exaradas no item 22 do Parecer Normativo COSIT
n° 2, de 28 de agosto de 2.015, restando presentes e satisfeitas no caso concreto, todas
as condições objetivas para tanto, deve o direito creditório em comento ser declarado
apto para restituição como requerido e como conseqüência deferido o Pedido de
Restituição/Ressarcimento; 3.8. 12. Requer ainda, efeito suspensivo à cobrança
consignada no Despacho Decisório inquinado, por força do que disciplinado no artigo
151, III do Código Tributário Nacional;
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 11-65.110 da 4a Turma da DRJ/REC, tendo em vista que a contribuinte não comprovou
erro de fato no valor do débito confessado na sua DCTF original, tendo em vista o disposto no
art. 170 do CTN, que exige liquidez e certeza do crédito pleiteado, o disposto no art. 373, I, do
CPC, que atribui ao autor, no caso, ao sujeito passivo, o ônus da prova, e ainda o art. 74, e seu
§3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, que veda a compensação de crédito que já tenha sido objeto de
PER indeferido, deve ser mantido o Despacho Decisório.
Cientificado em 16/12/2019 (e-fl. 51), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 13/01/2020 (e-fl. 53), em que argui que apresentou o PER versado no processo
aqui em debate, lastreando seu procedimento e pretensão no ítem 11 do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28 de agosto de 2.015. E que a instância a quo, sem entrar no mérito da
existência do crédito, decidiu pelo improvimento da manifestação de inconformidade sob
alegação genérica da inexistência de “comprovação por documentos contábeis e iscais hábeis”
habilitantes do direito pleiteado. Asseverou o Recorrente:
(...)
2.1. Conforme se extrai do excerto reproduzido no item 1.5 retro, a instância a quo, sem
entrar no mérito da existência do crédito, decidiu pelo improvimento da manifestação de
inconformidade sob alegação genérica da inexistência de comprovação do erro de fato
no valor do débito confessado na DCTF original.
2.2 – Entretanto, a Administrada/Recorrente comprovou o erro de fato que a levou à
apresentação da DCTF retificadora, esgrimindo em sua manifestação de inconformidade
os seguintes argumentos:
“Por um erro formal a DCTF analisada pela RFB no Processo 10680.901211/2014-17
declarara a CSSL – Estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2009 pelo valor de
R$ 17.969,93 (dezessete mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e três
centavos), quando o correto seria R$ 6.156,09 (seis mil, cento e cinqüenta e seis reais e
nove centavos) ─ sendo este valor correto o apurado e declarado na DIPJ Original
transmitida em 28/06/2010 (n° de recibo 36.53.53.32.76-07), retificada (sem
modiicação de valores) através da DIPJ transmitida em 19/08/2010 (n° de recibo
21.20.81.15.33).
Foi, portanto, este erro (passível de correção) que conduziu ao indeferimento do
primeiro pedido de Restituição/Ressarcimento, pois com base na DCTF original
transmitida em 07/04/2010 (dissonante da DIPJ) o recolhimento fora alocado sem
configuração do indébito para extinção do crédito tributário declarado (incorretamente).
Entretanto, em decorrência do indeferimento liminar de seu pedido de
ressarcimento/restituição (anterior) pelo motivo antes declinado, a Administrada
procurou o plantão da RFB em Belo Horizonte buscando orientação de como proceder
para recuperar o direito creditório a que legítima e legalmente faz jus em face da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916617/2017-47

existência real e efetiva do indébito tributário, decorrente do pagamento a maior que o
devido.
Foi orientada a retificar a DCTF e apresentar novo pedido de ressarcimento. E assim o
fez, apresentando em 27/06/2014 a DCTF retificadora n° 21.08.98.40.27 consignando
os valores corretos e demonstrando o indébito tributário, e, na sequência, o Pedido de
Restituição/Ressarcimento formalizado no PER/DCOMP 35.752.24409.270614.1.2.04-
0187 de que cuida o Despacho Decisório inquinado, ora combatido.
2.3 – Os fatos alegados e comprováveis com documentos existentes na própria
Administração, a dispensar nova juntada por economia processual, evidenciam que a
DCTF retificadora protocolada em 27/06/2014 alterou o valor da CSSL estimativa
mensal referente ao mês de dezembro/2009, declarada anteriormente por valor maior
que o devido, corrigindo-a para o valor correto de R$ 6.156,09; valor correto este
constante e declarado anteriormente na DIPJ transmitida em 28/06/2010, sendo tal
elemento de corroboração o exigido nos termos, fundamentos e conclusões do Parecer
Normativo no 2/2015 (...)

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Não é vedada a compensação de crédito que já tenha sido objeto de PER
indeferido, deve ser mantido o Despacho Decisório, desde que retificada a DCTF original que
tenha motivado o primeiro PERDCOM, e desde que comprovado contabilmente o crédito.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório (concernente a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - atinente a CSLL, código 2484
do período de apuração 31/12/2009) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN).
Desta forma fazia-se necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade
tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações
referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer
qual o tributo devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e
comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 51 e ss) dos atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública,
sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916617/2017-47

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal
ou este CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972,
não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do
contribuinte, visto comporem o fundamento da manifestação de inconformidade dirigida à DRJ.
Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação contábil que corroborasse suas
alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916617/2017-47

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a
preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por e negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916617/2017-47

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital